Tribunal: CARF
Processo: 10840.002465/2005-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.002465/2005-80 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.209 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
ROSÂNGELA FERRAZ MAZZONI RISTUM Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Somente poderão ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte
as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família decorrentes de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, desde que seu pagamento esteja comprovado mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez que lhe deu provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.002465/2005-80
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.209 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002465/2005-80

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2002.
Extrai-se do relatório da decisão recorrida (e-fls. 86/92) que a autoridade
lançadora apurou a omissão de rendimentos referente às fontes pagadoras Biomedical, Risa
Comércio, Tasa Comércio e RW Comércio, efetuou a glosa da dedução de pensão alimentícia e
aplicou a multa pela insuficiência de recolhimento do imposto mensal obrigatório (carnê-leão).
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/08), cujas alegações foram
sintetizadas no referido relatório:
Relata a impugnante que o lançamento apurou omissão de rendimentos das seguintes
fontes pagadoras: Biomedical, no valor de R$ 33.675,93, com omissão apenas parcial; e
Risa Comércio, Tasa Comércio e RW Comércio, cada uma tendo pago rendimento no
valor de R$ 14.005,20. Prossegue afirmando que houve glosa da dedução de pensão
alimentícia no valor de R$ 7.595,57 e a imposição de multa pela insuficiência de
recolhimento do imposto mensal obrigatório (carnê-leão).
Quanto à pensão alimentícia, alegou a impugnante não ter sido intimada pela
Fiscalização para comprovar os respectivos pagamentos. Afirmou que ficara acertado,
quando da conversão da separação litigiosa em consensual, que lhe caberia o pagamento
de R$ 1.500,00 a título de pensão alimentícia a seu filho Cristiano Mazzoni Ristum,
além de arcar com o complemento das despesas relativas ao filho Carlos Eduardo
Mazzoni Ristum. Assim, pagou cinqüenta por cento do plano de saúde de Carlos
Eduardo e a anuidade da London Guidhall University para Cristiano, para quem, além
disso, foram feitas remessas para o exterior de R$ 3.826,00 e R$ 3.143,16. Concluiu
afirmando ter efetuado gastos com pensão alimentícia em montantes superiores ao
pleiteado na declaração de ajuste.
Restabelecidas tais deduções, deixa de existir, afirmou a impugnante, a obrigação de
fazer recolhimentos mensais.
No que tange à omissão de rendimentos, sustentou que as informações contidas nas
DIRFs não condizem com a verdade, uma vez que, em abril de 2001, fez acordo para
rescindir os contratos de locação com Risa, Tasa e RW, que estavam inadimplentes com
os respectivos aluguéis. Já a Biomedical não teria fornecido o comprovante de
rendimentos do i ano base de 2001.
O lançamento foi julgado procedente pela 2a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
RENDIMENTOS DECLARADOS EM DIRF. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
Presumem-se corretos os valores informados na DIRF quando o beneficiário dos
rendimentos admite a existência de vínculo contratual com a fonte pagadora, bem como
o recebimento de valores, ainda que divergentes daqueles declarados.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO JUDICIAL OU ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. PROVA DE PAGAMENTO. REQUISITOS.
São requisitos para dedução de pensão alimentícia o estabelecimento da obrigação por
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e a prova do efetivo pagamento.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.209 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002465/2005-80

Cientificada do acórdão de primeira instância em 14/11/2008 (e-fls. 97), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 09/12/2009 (e-fls. 100/112) com os
argumentos a seguir sintetizados.
- Relaciona as alegações apresentadas na Impugnação.
- Quanto ao recebimento de aluguéis, expõe que, se as locatárias não estavam
quitando nem a conta de água, de energia elétrica e o IPTU, fácil concluir que a primeira coisa
que elas deixaram de pagar foi exatamente os aluguéis dos imóveis locados. Defende que o
simples fato de tais valores terem constado de DIRF não é prova conclusiva de que foram
recebidos pela locadora. Vencidas as obrigações das empresas, as importâncias correspondentes
são provisionadas, mas isto não significa que foram ou serão efetivamente pagas.
- Sustenta que a suposta insuficiência de elementos probatórios não poderia ser
invocada como fundamento para se rejeitar as alegações da contribuinte, visto que, na busca da
verdade material, competia à administração determinar, de ofício, as diligências tendentes a
verificar e comprovar a real ocorrência do fato gerador do imposto exigido.
- No que se refere à glosa da dedução, entende que a DRJ proferiu sua decisão à
vista de outro termo de audiência de tentativa de conciliação, pois na que foi realizada perante o
Juízo da 10a Vara Cível de Ribeirão Preto ficou acertado que a recorrente pagaria uma pensão
alimentícia no valor de R$ 1.500,00 ao filho Cristiano, bem como complementaria o sustento do
filho Carlos Eduardo.
Este Colegiado converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência para
que a Unidade de Origem juntasse ao presente processo o Auto de Infração completo lavrado
contra a recorrente e a Declaração de Ajuste Anual do exercício 2002 (e-fls. 122/125, 143/146).
A Declaração Retificadora objeto do lançamento foi anexada aos autos (e-fls. 132/137), contudo,
não foi possível o atendimento da outra demanda (e-fls. 152/153).
Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado por este Colegiado recai somente sobre a omissão de
rendimentos e a glosa de pensão alimentícia contestadas pela recorrente.
Relativamente aos rendimentos de aluguéis, a contribuinte insurge-se contra a
manutenção da omissão apurada com base nas informações consignadas em DIRF alegando que
os valores não foram efetivamente pagos pelos locatários.
Cumpre ressaltar, contudo, que a DIRF é um documento declaratório de
rendimentos e de retenção de imposto de renda na fonte previsto em lei, servindo como prova
relativa desses valores. Assim, não havendo nos autos elementos que contrariem as informações
nela contidas, estas devem prevalecer.
Os instrumentos de rescisão contratual juntados à Impugnação (e-fls. 72/76),
analisados de forma isolada, não são hábeis a comprovar que as quantias informadas em DIRF
não foram pagas à recorrente. Além disso, como exposto na decisão recorrida (e-fls. 92), trata-se
de documentos “que não apresentam firma reconhecida dos signatários, que não foram
registrados em Cartórios e que nem sequer trazem a indicação de testemunhas do ato jurídico”.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.209 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002465/2005-80

Cabe mencionar que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na
apreciação de provas, podendo determinar a realização de diligências ou perícias quando
entendê-las necessárias e indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos termos
dos art. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Relativamente à dedução de pensão alimentícia, extrai-se do art. 78 do
Regulamento do Imposto de Renda -RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época,
que o valor pago pelo contribuinte a esse título somente pode ser deduzido em sua Declaração de
Ajuste Anual se for decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e se
estiver devidamente comprovado mediante documentação hábil e idônea. As pensões pagas por
liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
No presente caso o julgamento de primeira instância manteve a glosa efetuada no
lançamento conforme razões a seguir reproduzidas (e-fls. 92), as quais acompanho:
Por fim, quanto à dedução relativa a pagamentos de pensão alimentícia, a assentada da
audiência de tentativa de conciliação, no Juízo da loa Vara Cível da Comarca de
Ribeirão Preto, deixa claro que a obrigação de pagar pensão no valor de R$ 2.500,00
para um filho e de R$ 1.500,00 para o outro era tão-somente do pai, Carlos Abud
Ristum. À impugnante coube arcar com parte das despesas dos filhos, mas não
propriamente com o pagamento de pensão, até porque os dois permaneceram residindo
com a impugnante, o que se constata dos documentos de fls. 19 verso e 32.
Nessa circunstância, a impugnante estava autorizada à dedução de dependentes.
Equivocou-se, portanto, ao deduzir um valor como se pensão alimentícia fosse; pensão a
que não estava obrigada e que efetivamente não pagou. Assim, também nesse ponto o
lançamento deve ser mantido.
Importa acrescentar que, de acordo com a descrição informada na declaração em
exame, o valor em litígio refere-se a despesas com educação e plano de saúde de Carlos Eduardo
M. Ristum (e-fls. 135): “CARLOS ED. MAZ. RISTUM - UNAERP E UNIMED”. Não obstante,
apenas podem ser deduzidas as despesas médicas e de instrução do contribuinte, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, nos termos
do art. 80, §1o, II, e §5o, e art. 81, caput e §3o, do RIR/99. Assim, tendo em vista que a pensão
alimentícia de Carlos Eduardo M. Ristum era paga Carlos Abud Ristum, conforme Separação
Judicial acostada aos autos (e-fls. 10/22), e que não há dependentes informados na declaração
objeto do lançamento, não há reparos a serem feitos nesse ponto.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital